Tribunal: TJSP
Processo: 1002065-75.2022.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. DANOS MORAIS. Insurgência de ambas as partes contra sentença de parcial procedência que condenou a ré a custear tratamento multidisciplinar nos termos do relatório médico, bem como a pagar indenização por danos morais em R$ 5.000,00.
1. RECURSO DA RÉ. Autora portadora de transtorno do espectro autista. Expressa de

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. DANOS MORAIS. Insurgência de ambas as partes contra sentença de parcial procedência que condenou a ré a custear tratamento multidisciplinar nos termos do relatório médico, bem como a pagar indenização por danos morais em R$ 5.000,00.
1. RECURSO DA RÉ. Autora portadora de transtorno do espectro autista. Expressa de indicação médica aos tratamentos de psicoterapia pelo método ABA, fonoaudiologia ABA, PROMPT e PECS, terapia ocupacional e terapia de integração sensorial de Ayres. Obrigatoriedade de custeio. RN no 539/2022 da ANS que determinou às operadoras atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente. Métodos ABA e PECs mencionados na nota técnica. Integração sensorial também mencionada em obra citada na referida nota técnica. RN no 469/2021 que, anteriormente, já previa obrigatoriedade de custeio ilimitado de sessões de psicoterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional para pacientes com autismo. Danos morais. Reforma neste ponto. Mero inadimplemento contratual não acarreta dano moral indenizável. Não comprovado, ainda, prejuízo à demandante. Sucumbência recíproca entre as partes.
2. RECURSO DA AUTORA. Local de prestação dos serviços. Necessidade de fornecimento do tratamento no município de residência da demandante ou em municípios vizinhos. RN 268/2011 da ANS.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.